Tribunal: STF
Processo: ARE 736434
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. DIPOSIÇÃO DE CONTEÚDO GENÉRICO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.